Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. FATO CONSTITUTIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. Embora configurada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente se justifica ante a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor, requisitos ausentes no caso.

2. Ausência de prova do alegado protocolo de encerramento do fornecimento de água ou desocupação do imóvel, ônus que tocava ao autor - sentença mantida.